Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-02.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/05/2026
Número: 0600135-02.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 18/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600135-02.2026.6.16.0000, do Partido Comunista do Brasil - Seccional do Paraná, diante do
julgamento transitado em julgado da prestação de contas eleitoral do ano de 2016, conforme
acordão nº 52925 publicado em 07/04/2017, o qual julgou as contas eleitorais como não prestadas e
determinou a suspensão dos repasses dos recursos do fundo partidário. (Requer: o recebimento
do presente pedido de regularização da omissão na prestação de contas eleitorais relativas ao
pleito de 2016, o regular processamento do feito com a devida análise pela unidade técnica
competente, nos termos do art. 80 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, e, ao final, o deferimento da
regularização, com o afastamento das restrições decorrentes da não prestação de contas).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
(RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANGELO ANTONIO STROPARO (RESPONSÁVEL)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44887268
04/05/2026
10:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44887268 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.186

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600135-02.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL -
PR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ANGELO ANTONIO STROPARO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
RESPONSÁVEL: ALZIMARA CABREIRA FRAGA BACELLAR
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
ELEIÇÕES
2016.
REGULARIZAÇÃO
APENAS PARA FINS DE DIVULGAÇÃO E
DE
CADASTRO
ELEITORAL.
CONHECIMENTO. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de pedido de regularização de
contas não prestadas do órgão estadual do
PARTIDO COMUNISTA do BRASIL -
PARANÁ, referente às Eleições de 2016,
julgadas como não prestadas por meio do
Acórdão nº 52.925.
2. O partido requereu a regularização das
contas
eleitorais
de
2016,
juntando
documentos e pugnando pelo julgamento
das contas como regularizadas, com o

Num. 44887268 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27
afastamento das restrições decorrentes da
não prestação de contas.
3. A Seção de Contas Eleitorais apresentou
parecer técnico favorável, e a Procuradoria
Regional Eleitoral se manifestou pelo
recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se, diante da apresentação de
documentos e da ausência de identificação
de irregularidades no uso de recursos
públicos, é cabível o deferimento do pedido
de regularização das contas eleitorais de
2016 do partido, com o consequente
afastamento das sanções decorrentes da
não prestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
regularização
da
ausência
de
prestação de contas está prevista no art. 73
da Res.-TSE 23.463/2015, possibilitando ao
candidato
ou
partido
regularizar
sua
situação após o trânsito em julgado da
decisão que julgou as contas como não
prestadas.
6.
O deferimento do pedido de regularização está condicionado ao
recolhimento de valores decorrentes de
irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), ou
do recebimento de recursos de origem não
identificada
ou
recebidos
de
fontes
vedadas.
7. No caso em tela, a Seção de Contas
Eleitorais
apontou
a
ausência
de
informações de recebimento direto ou
indireto de fontes vedadas e de recursos de
origem não identificada, bem como a
inexistência de repasses de verbas públicas
para
o
Diretório
Estadual
Partidário,
oriundas do Fundo Partidário.

Num. 44887268 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27
8. Diante da ausência de irregularidades, o
deferimento do pedido de regularização é
medida que se impõe, para fins de
divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido procedente para deferir o pedido
de regularização das contas referente às
Eleições
de
2016
do
PARTIDO
COMUNISTA do BRASIL - PARANÁ, para o
fim de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, nos termos do art. 73, caput, da
Res.-TSE 23.463/2015.
Tese de julgamento: 1. É cabível o
deferimento do pedido de regularização de
contas eleitorais julgadas como não prestadas quando não identificadas
irregularidades no uso de recursos públicos.
2.
O
deferimento
do
pedido
de
regularização tem como consequência a
suspensão
da
perda
do
direito
ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e
a regularização do Cadastro Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE 23.463/2015, art. 73, caput.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de contas não prestadas do órgão estadual do PARTIDO

Num. 44887268 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27
COMUNISTA do BRASIL - PARANÁ, referente às Eleições de 2016.
O partido, por meio do Acórdão nº 52.925 proferido nos autos de Prestação de Contas nº 603-
64.2016.6.16.0000, teve as contas do exercício de 2016 julgadas não prestadas.
Na petição de id. 44864209, o partido requereu a regularização das contas eleitorais de 2016,
oportunidade em que procedeu à juntada de documentos. Ao final, pugnou pelo julgamento das
contas como regularizadas, com o afastamento das restrições decorrentes da não prestação de
contas.
A Seção de Contas Eleitorais apresentou Parecer Técnico (id. 44871328), apontando que: i)
foram apresentados, no presente processo judicial de regularização de omissão de prestação de
contas eleitoral, os documentos a seguir relacionados: a) instrumentos particulares de
procurações judiciais outorgadas pelo Diretório Estadual Partidário e representantes legais dos
cargos de Presidente e Tesoureiro (id. 44864210/44864211 e 44864212); b) certidão SGIP (id.
44864213); c) extrato de Prestação de Contas Final de 1º turno enviada e confirmado na data de
17/03/2026 por intermédio do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE 2016, com
número de controle P65000375353PR0007703 (id. 44864214); d) relatório para simples
conferência extraído do sistema SICO (id. 44864215); e) cópia do processo nº 0600827-
79.2018.6.16.0000 (id. 44864216/44864217/44864218); ii) verifica-se que em 17/03/2026 o
Diretório Estadual do Partido PC do B do PARANÁ, efetuou o envio e a validação da prestação de
contas final de 1º turno, e não houve entrega da prestação de contas final propriamente dita (2º
turno), consoante dados do mencionado SPCE-WEB 2016; iii) sobre os extratos bancários das
Eleições Municipais de 2016 de titularidade do Diretório Estadual do PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL (PC do B) do PARANÁ, constata-se foram encaminhados pelas instituições financeiras
para esse prestador de contas o extrato eletrônico da conta nº 3000029073, agência nº 370 da
Caixa Econômica Federal, no extrato eletrônico da conta nº 3000029073, agência nº 370 da
Caixa Econômica Federal, aberta em 27/11/2014, consta registro de movimentação financeira
entre os meses de janeiro e julho de 2016. Observa-se que referida conta foi registrada no SPCA
como conta bancária da fonte de Outros Recursos; iv) não houve registro de receitas (financeiras
ou estimáveis em dinheiro), tampouco de despesas eleitorais, consoante informações constantes
do sistema eleitoral SPCE-WEB 2016; v) não constam informações de recebimento direto ou
indireto de fontes vedadas e de recursos de origem não identificada, segundo dados da prestação
de contas final de 1º turno; vi) não foram identificados repasses de verbas públicas para o
Diretório Estadual Partidário, oriundas do Fundo Partidário, segundo informações constantes do
SPCE-WEB 2016.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo recebimento das contas prestadas apenas
para os fins de divulgação e de regularização da requerente, na forma do disposto no artigo 73,
da Resolução TSE n.º 23.463/2015. (id. 44876347).
É o relatório.

II - VOTO

Num. 44887268 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27

Como relatado, trata-se de requerimento de Regularização de Prestação de Contas, relativa às
Eleições do ano de 2016, que foram julgadas não prestadas, nos termos do acórdão 52.925
proferido nos autos de Prestação de Contas nº 603-64.2016.6.16.0000.
A regularização referente à ausência da Prestação de Contas relativamente a 2016 está prevista
no art. 73 da Res.-TSE 23.463/2015, norma vigente à época do pleito, que possui a seguinte
redação:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para evitar
a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o direito ao
recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48
utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário.

Num. 44887268 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 25 e 26, o
órgão partidário e os seus responsáveis serão notificados para fins de devolução ao
Erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará o
requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 3º do art. 68.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente deve
ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das
sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e § 2º.
Dessa forma, possibilita-se ao partido, após o trânsito em julgado da decisão, buscar regularizar a
sua situação, de modo a evitar que persistam os efeitos do impedimento para que seja possível
levantar a sanção de recursos do Fundo Partidário.
O requerente, ao pretender a regularização das contas, deve se atentar que o deferimento do
pedido somente será atendido caso sejam recolhidos valores decorrentes de irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou do recebimento de recursos de origem não identificada ou recebidos de
fontes vedadas, como prevê o art. 73 da Res.-TSE 23.463/2015.
Na espécie, foi encaminhado o pedido ao Setor de Contas Eleitorais para identificação de
eventual existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada ou ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos do Fundo Partidário e de Fundo
Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.
A Seção de Contas Eleitorais apontou que “Não constam informações de recebimento direto ou
indireto de fontes vedadas e de recursos de origem não identificada, segundo dados da prestação
de contas final de 1º turno” assim como “não foram identificados repasses de verbas públicas
para o Diretório Estadual Partidário, oriundas do Fundo Partidário”.
Nesse contexto, o deferimento do pedido de regularização é medida que se impõe. Contudo, o
pedido não será objeto de novo julgamento, sendo considerada sua apresentação apenas para
fins de divulgação e regularização no Cadastro Eleitoral.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por deferir o pedido de regularização das contas referente às Eleições
de 2016 do PARTIDO COMUNISTA do BRASIL - PARANÁ, para o fim de divulgação e de
regularização do Cadastro Eleitoral, suspendendo a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, nos termos do art. 73, caput, da Res.-TSE 23.463/2015.

Num. 44887268 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 04/05/2026 10:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26050410141526500000043822851
Número do documento: 26050410141526500000043822851
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/05/2026 12:38:27
Oficie-se o Diretório Nacional do partido sobre o conteúdo desta decisão.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600135-02.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - REQUERENTE: PCDOB - 65 PARTIDO
COMUNISTA DO BRASIL DIRETORIO ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - RESPONSAVEIS: ANGELO ANTONIO STROPARO, ALZIMARA
CABREIRA FRAGA BACELLAR - Advogado dos RESPONSAVEIS: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.04.2026